Tribunal: TJPA
Processo: 0008946-17.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008946-17.2017.8.14.0028

APELANTE: VANA LUCIA MEDEIROS SILVA, EDSON PEREIRA DA SILVA, MARIA JOSE VIEIRA CAETANO, KATIA CILENE PEREIRA AMORIM, WILMA DE JESUS SOARES DE FREITAS, ROSINEIDE DOS SANTOS LIMA, SELMA MIRANDA DE SOUSA, EDILEUSA ALVES PORTO MACEDO, MARIA HELENA ALVES DA SILVA PINA, ROSANGELA DA SILVA MEDEIROS

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA

PROCESSO Nº 0008946-17.2017.8.14.0028

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ

SENTENCIADO: VANA LÚCIA MEDEIROS SILVA E OUTROS

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária oriunda de sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança de Verbas Salariais, ajuizada por professores da rede pública municipal de Marabá, regidos pela Lei Municipal nº 17.474/2011, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação. Os autores requereram progressão funcional do nível I para o nível II, com base na apresentação de novos títulos de pós-graduação lato sensu, e o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas à data dos requerimentos administrativos. A sentença julgou procedentes os pedidos, determinando a implantação da progressão e o pagamento dos valores devidos, sendo encaminhada ao Tribunal apenas em virtude do reexame necessário, nos termos do art. 496 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os servidores públicos municipais do magistério têm direito à progressão funcional por titulação, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo, nos termos da legislação municipal vigente à época da solicitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 17.474/2011 prevê expressamente a progressão funcional automática dos profissionais do magistério mediante apresentação de nova titulação e requerimento administrativo, assegurando o pagamento retroativo à data da habilitação.

4.

A progressão funcional por titulação não implica acesso a cargo diverso, sendo mera evolução dentro da mesma carreira, o que não configura provimento derivado inconstitucional, nos termos do art. 37, II, da CF/1988 e da Súmula Vinculante nº 43 do STF.

5.

Os autores comprovaram a obtenção de titulação de pós-graduação e protocolaram requerimentos administrativos durante a vigência da legislação aplicável, preenchendo todos os requisitos legais.

6.

O direito adquirido à progressão funcional e aos efeitos financeiros dela decorrentes é protegido pelo art. 5º, XXXVI, da CF/1988 e pelos arts. 2º e 6º da LINDB, não sendo afetado pela revogação posterior da norma municipal.

7.

A jurisprudência consolidada do TJPA reconhece o direito à progressão funcional por titulação, com efeitos retroativos, nos termos da legislação vigente à época do requerimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público municipal do magistério faz jus à progressão funcional por titulação, prevista na legislação vigente à época do requerimento administrativo.

2.

A progressão funcional dentro da mesma carreira não configura forma inconstitucional de provimento derivado vedada pelo art. 37, II, da CF/1988.

3.

A revogação da norma local que previa progressão funcional não afeta o direito adquirido dos servidores que cumpriram os requisitos legais durante sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, II; 206, V e parágrafo único. LINDB, arts. 2º e 6º. CPC, arts. 178, 320, 485, I e 496. Lei nº 9.494/1997, art. 2º-A. Lei Municipal nº 17.474/2011, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 43; STF, RE 870.947/SE. TJPA, AC nº 0802132-14.2021.8.14.0028, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 19.05.2025; TJPA, AC nº 0802439-70.2018.8.14.0028, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 15.09.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER
da Remessa Necessária e, no mérito,
MANTER INTEGRALMENTE
a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara
Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
decorrente da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança de Verbas Salariais, ajuizada por
Vana Lúcia Medeiros Silva e outros
, todos professores da rede pública municipal de ensino de Marabá, regidos pela Lei Municipal nº 17.474/2011, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação Pública do Município de Marabá.

Alegam ter preenchido os requisitos legais para a concessão da progressão funcional mediante mudança do nível I para o nível II, em razão da conclusão de cursos de pós-graduação
lato sensu
, tendo protocolizado requerimentos administrativos em diferentes datas, todas especificadas na petição inicial, indicando também os respectivos processos administrativos a que se referem.

Sustentam que, apesar da regular instrução documental, o Município deixou de proceder ao reenquadramento funcional e ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, motivo pelo qual pleiteiam tutela jurisdicional para determinar a imediata promoção funcional e o pagamento dos valores atrasados.

O Município de Marabá apresentou contestação, na qual, inicialmente, suscitou preliminar de conexão, com fundamento no art. 337, VIII do
Novo Código de Processo Civil
, alegando a existência de outras ações de obrigação de fazer, distribuídas sob diversos números, que guardariam identidade de partes, causa de pedir e pedido, requerendo sua reunião para julgamento conjunto.

Aduziu, ainda, preliminar de extinção do processo sem julgamento de mérito pela ausência de ata de assembleia sindical autorizativa da propositura da demanda, invocando o art. 320 c/c art. 485, I, ambos do
NCPC
, além do art. 2º-A da Lei nº 9.494/1997.

No mérito, defendeu a impossibilidade de promoção funcional dos autores por ausência de vagas previstas na Lei Municipal nº 17.782/2017, que alterou o plano de cargos e carreiras, estabelecendo limites quantitativos para a concessão das progressões, cuja observância seria indispensável para assegurar gestão eficiente e equilíbrio financeiro. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 30564988), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido dos autores, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o Réu a implantar as progressões a que tem direito os autores, segundo o parâmetro da Lei nº 17.474/2011, procedendo-se com relação as novas progressões conforme dispuser o novo regimento legal. Outrossim, considerando o exame exauriente da matéria, em que se reconhece presente o direito material vindicado, entendo por bem antecipar os efeitos da tutela em favor dos autores para que gozem de tal direito a partir desse momento processual, assim, com base na evidência, defiro a liminar para que determinar que o Réu implante a parcela em questão na folha de pagamento dos autores, no prazo de 15 dias, a partir da ciência desta decisão. Condeno ainda o Réu a pagar as parcelas retroativos a que tenham direito os autores desde a efetiva implantação até o último quinquênio anterior ao ajuizamento desta ação, tudo isso com juros da poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E e demais índices oficiais que o antecederam, conforme o precedente do RE 870.947/SE, do STF. Após a EC 113/2021, juros e correção foram unificados com a aplicação da taxa SELIC. Sem custas, ante a isenção legal de que é beneficiário do Réu. Condeno o Réu também ao pagamento de honorários sucumbenciais, no percentual de 10% sobre o valor total da condenação.”

Conforme certidão juntada aos autos (ID 30564995),
não houve interposição de recurso voluntário pelas partes
, de modo que a sentença foi encaminhada ao Tribunal exclusivamente por força do art. 496 do
Código de Processo Civil
, em razão da condenação imposta ao Município de Marabá.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através do despacho de ID 30621141, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça Roberto Antônio Pereira de Souza, em seu parecer (ID 30865369), manifestou-se pela não intervenção do
Parquet
no feito, por entender que a controvérsia possui natureza eminentemente patrimonial, limitando-se aos cálculos homologados, sem envolver interesse público primário que justifique sua atuação, conforme o disposto no art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

À luz do
CPC/15
, presentes os pressupostos de admissibilidade, considerando que a questão já se encontra pacificada no âmbito deste Egrégio Tribunal.

Passo à análise.

Cuida-se de Remessa Necessária atinente a ação proposta por servidores públicos municipais ocupantes do cargo de Professor, postulando o reconhecimento do direito à
progressão funcional por titulação
, com fundamento na Lei Municipal nº 17.474/2011, bem como o pagamento dos efeitos financeiros retroativos à data dos requerimentos administrativos.

A sentença de origem julgou procedentes os pedidos formulados, reconhecendo o direito dos autores à progressão funcional e determinando o pagamento das diferenças remuneratórias.

Examinados os autos, verifica-se que a decisão deve ser integralmente mantida.

A legislação municipal vigente à época dos requerimentos é clara ao prever a progressão funcional automática do servidor do magistério que apresenta nova titulação, desde que acompanhado de requerimento administrativo e comprovação documental. O artigo 7º da referida lei estabelecia os níveis de habilitação para o cargo de profissional do magistério, prevendo que a mudança de nível é automática e vigorará no mês seguinte à apresentação do diploma de nível de graduação e/ou certificado, garantindo o pagamento retroativo à data de apresentação da nova habilitação.

Art. 7º. Os níveis de habilitação para o cargo de profissional do magistério são os seguintes:

I - Nível Especial I: formação de nível médio, na modalidade normal;

II - Nível 1: formação em nível superior, em cursos de licenciatura plena ou graduação correspondente às áreas de conhecimento específicas do currículo, com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente;

III - Nível II: formação em nível de pós-graduação lato sensu em cursos de especialização na área de educação, com duração mínima de trezentas e sessenta horas;

IV - Nível III: formação em nível stricto sensu com título de mestre;

V - Nível IV: formação em nível stricto sensu com título de doutor.

§ 1º - A mudança de nível é automática e vigorará no mês seguinte àquele em que o interessado apresentar o diploma de nível de graduação e/ou certificado em nível de graduação devidamente reconhecido e/ou autorizado pelo Ministério da Educação, garantido o pagamento retroativo à data de apresentação da nova habilitação.

Ademais, tal progressão não implica acesso a cargo diverso, não configurando provimento derivado inconstitucional, mas simples evolução dentro da mesma carreira, situação expressamente admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro.

A Constituição Federal, no art. 206, V e parágrafo único, estabelece:

“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

V – valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;

(...)

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”

O direito à progressão por titulação possui, portanto,
suporte constitucional
, tratando-se de mecanismo de valorização do magistério e de desenvolvimento funcional previsto em lei local.

O Município alegou, em casos análogos, que a progressão configuraria espécie de ascensão funcional vedada pelo art. 37, II, da Constituição. Todavia, tal tese não se sustenta.

O Supremo Tribunal Federal, por meio da
Súmula Vinculante nº 43
, dispõe:

“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”

No entanto, a progressão funcional por titulação
não acarreta investidura em cargo diverso
, mas deslocamento dentro da mesma carreira, nos exatos termos da lei municipal. Tal instituto não se confunde com ascensão, transposição ou promoção para carreira distinta.

Não há, portanto, qualquer incompatibilidade com a Constituição Federal.

O direito à progressão funcional, quando preenchidos os requisitos durante a vigência da lei regulamentadora, é protegido pelos princípios do
ato jurídico perfeito
e do
direito adquirido
, garantidos no art. 5º, XXXVI da Constituição Federal:

“A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nos arts. 2º e 6º, reforça:

“Art. 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

(...)

Art. 6º. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

(...)

§2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.”

É pacífico o entendimento de que a revogação posterior da norma não prejudica situações jurídicas já consolidadas, especialmente quando o servidor cumpriu todas as exigências legais e formalizou seu pedido administrativo.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme em reconhecer o direito à progressão funcional por titulação, a partir da Lei Municipal nº 17.474/2011, nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI MUNICIPAL Nº 17.474/2011. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por professores da rede pública municipal de ensino, na qual se reconheceu o direito à progressão funcional com efeitos financeiros retroativos à data dos requerimentos administrativos, em conformidade com a Lei Municipal nº 17.474/2011. O Município alegou a inconstitucionalidade da progressão, por supostamente violar o princípio do concurso público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os servidores públicos municipais do magistério têm direito à progressão funcional por titulação, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo, nos termos da legislação municipal vigente à época do requerimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Municipal nº 17.474/2011 garante a progressão funcional automática para o servidor do magistério que apresenta nova titulação, desde que realizada a devida comprovação documental e requerimento administrativo. 4. A progressão funcional prevista na referida lei não se confunde com ascensão para cargo diverso, sendo mera evolução no mesmo cargo e carreira, não violando o art. 37, II, da CF/1988 nem a Súmula Vinculante nº 43 do STF. 5. Os autores são servidores efetivos e estáveis, comprovaram a obtenção de titulação superior e protocolaram tempestivamente seus pedidos administrativos, preenchendo os requisitos legais para a progressão. 6. A posterior revogação da Lei nº 17.474/2011 não afeta direitos adquiridos durante sua vigência, nos termos do art. 6º da LINDB e do art. 5º, XXXVI, da CF/1988. 7. O direito adquirido à progressão funcional não assegura o regime jurídico revogado, mas garante os efeitos financeiros devidos ao tempo da aquisição do direito, observando-se também a irredutibilidade salarial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. O servidor público municipal do magistério faz jus à progressão funcional por titulação, prevista na legislação vigente à época do requerimento administrativo. 2. A progressão funcional dentro da mesma carreira não configura forma inconstitucional de provimento derivado vedada pelo art. 37, II, da CF/1988. 3. A revogação de norma local que previa progressão funcional não afeta o direito adquirido dos servidores que cumpriram os requisitos legais durante sua vigência.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08021321420218140028 26894579, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2025, 2ª Turma de Direito Público) (Grifei)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 .Agravo interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença favorável a professores da rede municipal, reconhecendo o direito à progressão funcional por titulação, com efeitos financeiros retroativos, conforme Lei Municipal nº 17.474/2011. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em saber se a progressão funcional por titulação no mesmo cargo viola o art. 37, II, da CF/1988 e se há direito adquirido aos efeitos retroativos da progressão requerida sob a lei revogada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A progressão funcional por titulação no mesmo cargo e carreira não configura provimento derivado inconstitucional. 4. A Lei Municipal nº 17.474/2011 assegura a progressão automática mediante apresentação de nova titulação e requerimento administrativo. 5. A revogação da norma não afeta direitos adquiridos durante sua vigência, sendo devidos os efeitos financeiros retroativos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A progressão funcional por titulação dentro da mesma carreira é constitucional. 2. O direito adquirido à progressão e seus efeitos financeiros retroativos deve ser respeitado, mesmo após revogação da norma local.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08024397020188140028 30145809, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 15/09/2025, 2ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Os precedentes referidos consolidam a orientação desta Corte no sentido da plena constitucionalidade da progressão e do respeito aos efeitos financeiros dela decorrentes.

Diante de todo o exposto, e considerando que os autores apresentaram documentação comprobatória da nova titulação, formularam requerimentos administrativos tempestivos e preencheram todos os requisitos legais para a progressão, mostra-se correta a sentença que reconheceu o direito pleiteado e determinou o pagamento das diferenças remuneratórias.

A decisão de origem está em íntegra consonância com a legislação aplicável, com a Constituição Federal e com a reiterada jurisprudência deste Tribunal, motivo pelo qual deve ser
confirmada
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO, decido pela manutenção integral da sentença de origem.

Tratando-se de Remessa Necessária, com sentença confirmada, determino o arquivamento do processo imediatamente
.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º do
CPC/15
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2025